Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722434-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: OSMAR BIZERRA DE OLIVEIRA FILHO REPRESENTANTE LEGAL: CILENE PONTES SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora